Tribunal: CARF
Processo: 10384.721169/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721169/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.663 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARDOQUEU PAULO MARQUES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721169/2013-16
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
25 a 29), relativa ao Exercício 2010, exigindo R$ 8.407,02 de imposto de renda pessoa
física (cód. 0211), R$ 1.681,40 de multa de mora (não passível de redução) e R$
2.353,12 de juros de mora (calculados até 28/03/2013), em detrimento da restituição
pleiteada de R$ 525,08, tendo em vista a constatação de compensação indevida de
IRRF, assim motivada:

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2 a 9, na
qual, além de atestar sua tempestividade e de descrever a infração a ele imposta, traz,
em síntese, os seguintes argumentos:
· Após transcrição dos arts. 7o, 8o e 87 do RIR/99, destaca que "o Impugnante é
beneficiário da Fonte Pagadora - TERESINA CARTÓRIO 6° OFÍCIO DE NOTAS,
CNPJ 06.718.118/0001-36, e que referida fonte procedeu à retenção de imposto de
renda a maior, sendo indevida a glosa realizada por ofender o direito a propriedade,
princípio do enriquecimento ilícito bem como da vedação ao bis in idem."
· Com fulcro no conceito de "direito de propriedade", afirma que "a tributação e a
administração tributária têm que ter como norte que o tributo é uma receita ordinária
do Estado e que somente lhe é possível arrecadar valores, exigindo-se do sujeito
passivo (contribuinte ou responsável), no exato termo da concretização da hipótese de
incidência." "No presente caso, é INDEVIDA a glosa do IRPF no valor de R$ 8.932,10
considerando-se indevida a compensação, tendo em vista que a FONTE PAGADORA
efetivamente procedeu a retenção do imposto de renda." "O fato de a fonte pagadora
encontrar-se em Malha DIRFxDARF não é responsabilidade do Impugnante, não sendo
hipótese para autorizar a glosa."
· Lastreado em doutrina, afirma que a manutenção do lançamento afronta os princípios
de vedação ao bis in idem e ao enriquecimento ilícito, posto que "o Fisco/União
Federal recebeu a título de imposto de renda retido na fonte valores que foram
repassados pela Fonte Pagadora, através da sistemática de cobrança, mas que foram
descontados "pagos" pelo contribuinte, ora impugnante." "Posteriormente, em um
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, o Fisco/União Federal lança
tributo suplementar, glosando valores a título de imposto de renda retido na fonte, e
cobrando o imposto de renda, mesmo fato gerador, do mesmo contribuinte."
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

· Assim, requer o acolhimento da presente defesa.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
b) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 8.932,10.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado entende que a elevada mora na conclusão do julgamento de sua
impugnação, caracteriza a ocorrência de prescrição, diante a manifesta ausência de ação deste
órgão estatal por mais de cinco anos.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Cerceamento de Defesa
O interessado entende que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de a
fiscalização ter sida omissa na elaboração do lançamento, nos seguintes termos:
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de
provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao
seu objetivo processual. Qualquer. obstáculo que impeça uma das partes de se
defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento da 'defesa. causando a
nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido
Processo Legal. (grifo nosso)
Conforme acima exposto, no presente caso, não há como afirmar se tratar de
objeto licito, possível, determinado ou determinável, pois o Sr. Auditor Fiscal, é
omisso na elaboração do Auto de Infração, deixando de citar informações necessárias
para elaboração técnica da defesa, não informando com chegou aos valores cobrados.
Não havendo outra providência senão a nulidade da referida Notificação de
Lançamento.
Quanto à alegação de nulidade do presente lançamento, destacamos o que
estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram, os pressupostos do
supracitado artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por servidores
competentes perfeitamente identificados em todos os atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Observamos ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na lavratura
da Notificação de Lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Apesar das argumentações recursais, vemos que o lançamento comporta a
infração de compensação indevida de IRRF sendo fundamentada, pela autoridade lançadora, nos
seguintes termos:

Observa-se, ainda, pelas argumentações contidas na peça inicial, que o
contribuinte tinha o devido conhecimento acerca da infração a ele imputada, conforme trechos
selecionados a seguir:
3.3 Oportuno destacar que o Impugnante é beneficiário da Fonte Pagadora -
TERESINA CARTÓRIO 6" OFÍCIO DE NOTAS, CNPJ 06.718.118/0001-36, e que
referida fonte procedeu à retenção de imposto de renda a maior, sendo indevida a
glosa realizada por ofender o direito a propriedade, princípio do enriquecimento ilícito
bem como da vedação ao bis in idem.
...
3.8 No presente caso, é INDEVIDA a glosa do IRPF no valor de R$ 8.932,10
considerando-se corno indevida a compensação tendo em vista que a FONTE
PAGADORA efetivamente procedeu a retenção do imposto de renda.
3.9 Ou seja, quando dos pagamentos efetuados pelo Cartório do 6" Ofício de
Notas ao Impugnante, já houve a retenção e o referido repasse, OU SEJA, JÁ HOUVE
O PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA.
3.10 O fato de a fonte pagadora encontrar-se em Malha DIRFxDARF não é
responsabilidade do Impugnante, não sendo hipótese para autorizar a glosa
3.11 O valor da retenção de imposto de renda foi devidamente declarado,
gerando um crédito passível de compensação.
Pelo exposto, concluo que não houve, no presente caso, cerceamento de defesa
do interessado.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos por pessoa jurídica, compensados na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 45):
Embora tenha desenvolvido toda uma argumentação em sede de defesa, deixou
o contribuinte de anexar documentos hábeis a comprová-la. Com efeito, aos autos, o
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

interessado juntou apenas um comprovante de residência, uma cópia da DIRPF
revisada e uma cópia da notificação.
Ora, de acordo com o artigo 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual,
poderão ser deduzidos o "imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo". Todavia, segundo dispõe o artigo 943, em seu parágrafo 2o, deste mesmo
diploma legal, "o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§o 1o e 2o do artigo 7o e no
§1o do artigo 8o." (Grifos não originais). No caso em pauta, frise-se, o notificado
sequer apresentou comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Teresina
Cartório 6o Ofício de Notas.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pela legislação acima colacionada, vemos que o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, é o documento apropriado a comprovar a
retenção de imposto de renda na fonte.
Em sede recursal, o interessado junta comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 75), tendo como fonte pagadora Teresina Cartório
6o Ofício de Notas.
Após analisar o documento, entendo que o mesmo não é apto a comprovar as
retenções na fonte, pois consta no campo 7. responsável pelas informações o nome do próprio
recorrente e o formulário não contém nenhuma assinatura.
Assim, voto pelo manutenção integral da glosa de compensação de IRRF.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, pois entende que
estão ausentes o dolo e o prejuízo ao erário, nos seguintes termos:
No presente caso, podemos observar expressamente a ausência de dolo por parte
do Contribuinte, e prejuízos ao erário, bem como que não se demonstrou pelo Sr.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

Auditor Fiscal nenhum elemento de prova direto que evidenciasse o agir doloso
do Contribuinte, o que é indispensável _para fins da aplicabilidade de Multas. O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido, vejamos:
...
Diante do exposto, desde já se REQUER exclusão da multa aplicada, em razão
da ausência de dolo do Contribuinte, e de prejuízos ao Erário.
Verifica-se que o presente lançamento não foi objeto de multa qualificada, sendo
a ele aplicado a multa de 75%, incidente nos casos de falta de pagamento, falta de declaração e
nos casos de sua inexatidão, tudo conforme previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Independente do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção
de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não há como afastar a aplicação de multas dessa natureza.
Da Revisão de Ofício
Na peça recursal, ainda consta solicitação para que o lançamento seja revisto de
ofício, in verbis:
Assim, diante de iodos os fatos alegados e provados, caso seja discordante o
entendimento quanto a anulação da Notificação de Lançamento, a defesa da
recorrente, vem, com fulcro no PARECER PGFN/CAT/N° 591/2014, desde já
SOLICITAR REVISÃO DE OFICIO do lançamento, conforme art. 145, 111 c/c art.
149, VIII, ambos do CTN, no que se refere a fato não provado, desde que ,pão extinto
o direito da Fazenda Pública.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.663 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721169/2013-16

Quanto a este ponto informamos que ao CARF não compete apreciar este tipo de
solicitação, contudo informamos que a mesma deve ser dirigida diretamente à Unidade de
Origem da jurisdição do contribuinte.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas,
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original